Tribunal: TJPA
Processo: 0810885-57.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810885-57.2021.8.14.0028

APELANTE: MARCIEL COELHO LUZ

APELADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA NEGATIVA DE ACESSO AS INFORMAÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “
para o cabimento do habeas data, prova pré-constituída do direito do impetrante, devendo, a petição inicial ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) dias sem decisão.”

2. Hipótese dos autos, em que o demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a negativa de acesso a informação junto a entidade demandada.

3
.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
MARCIEL COELHO LUZ
contra a sentença proferida na ação de Habeas data, oriunda da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente defende que a demanda foi proposta com fundamento nos seus requisitos de admissibilidade e que objetiva acesso às informações relativas à pessoa do impetrante, pois teve seu nome negativado indevidamente e pretende a obtenção de histórico de negativações dos últimos 5 (cinco anos) com as datas de inclusões e cancelamento das restrições.

Esclarece que o nome do requerente não consta nos órgãos de proteção ao crédito Serasa e que fez prova pré-constituída de que realizou pedido formal de acesso as informações. Afirma ter direito líquido e certo ao conhecimento de seus próprios dados pessoais, nos termos do art.5ºLXXII CF.

Requer o conhecimento e provimento da presente demanda para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões. (ID 9236662)

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu de plano a inicial da ação de habeas data e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, I, do CPC.

Entendeu o magistrado que o habeas data serve a retificação de dados ou acesso a eles, quando mantidos em caráter público e que, no presente caso, deveria o requerente valer-se de seu direito por outro meio, já que, que a prova de inscrição no cadastro do Serasa está ao alcance do impetrado, que poderá obter as informações pela internet e gratuitamente.

Irresignado o impetrante, interpôs o presente recurso. Adianto que o recurso não comporta provimento, explico.

A Constituição Federal assegura em seu artigo 5º, LXXII a impetração do habeas data, desde que preenchidos os requisitos legais para sua propositura. O art.5º LXXII dispõe

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...

LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

Na hipótese dos autos, o impetrante ingressou com habeas data para obter junto ao Serasa, o fornecimento do histórico de negativações dos últimos cinco anos, afirma que diligenciou junto ao órgão, mas não obteve êxito.

De acordo com a previsão constitucional o Habeas Data é cabível para assegurar o conhecimento a informações constantes no banco de dados de entidades governamentais e de caráter público, todavia, para a concessão da medida é necessário que haja negativa do ente no fornecimento das informações.

Os documentos carreados a inicial não evidenciam a negativa de acesso as informações por parte do requerido, já que, o impetrante informa na inicial ter visualizado uma restrição em seu nome junto ao Serasa e deixou de imprimi-la.

Além disso, o demandante traz aos autos no ID9236651 cópia de requerimento administrativo endereçado ao Serasa de forma eletrônica, entretanto, os documentos constantes no ID 9236652 não detalham a titularidade do destinatário e nem há comprovação do recebimento da correspondência eletrônica, o que impossibilita a utilização de tal documento como meio de prova de negativa de acesso à informação.

Deste modo, por tratar-se o habeas data, de remédio constitucional excepcional, no qual a prova deve ser pré-constituída, a negativa de acesso a informação deverá estar comprovada de plano, o que não foi feito no caso em tela, tendo em vista, que na inicial o requerente informa ter tido acesso a informações sobre registros em seu nome no cadastro do Serasa e ter deixado de imprimi-la.

O impetrante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a negativa de sua pretensão junto ao ente demandado, já que, não há provas de requerimento administrativo, por meio de protocolo junto ao ente e não há informações acerca da titularidade do e-mail encaminhado no ID 9236652, sendo assim, carece a presente ação de requisito essencial para seu prosseguimento, conforme entendimento da jurisprudência recente.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que no caso de habeas data a prova deve vir pré-constituída:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO HABEAS DATA. RECURSO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO DO HABEAS DATA, DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DA AUTORIDADE IMPETRADA QUANTO AO FORNECIMENTO DAS PRETENDIDAS INFORMAÇÕES PESSOAIS. DE FATO, A PRETENSÃO RESISTIDA É CONDIÇÃO SEM A QUAL HÁ CARÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz, plasmada em ilustrativos da Primeira Seção, de que a Lei 9.507/97, ao regulamentar o art. 5o., LXXII, da Constituição Federal, adotou procedimento semelhante ao do Mandado de Segurança,
exigindo, para o cabimento do habeas data, prova pré-constituída do direito do impetrante, devendo, a petição inicial ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) dias sem decisão. Assim, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data, de sorte que, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data
( AgInt no HD 323/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020. HD 209/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 02/12/2010). 2. Agravo Interno da parte impetrante desprovido.(grifei)

(STJ - AgInt nos EDcl no HD: 408 RJ 2020/0042118-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2021)

Assim, o entendimento dominante nos Tribunais Superiores é no sentido de ser necessária a comprovação da negativa de acesso à informação para impetração do habeas data, o que não ocorreu no caso dos autos, por esta razão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023